Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-59.2018.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-59.2018.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EMILENE GONSALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NÃO RECOLHIMENT
O DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição bancária com base em duas notas de crédito rural. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento das custas processuais no prazo legal. A parte autora foi devidamente intimada, mas permaneceu inerte por quase quatro anos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, uma vez transcorrido o prazo sem recolhimento das custas, é cabível o cancelamento da distribuição e extinção do feito, independentemente de nova intimação.

Correta a sentença que aplicou os arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento do feito.
Recurso não provido. Sentença mantida.

A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação regular, impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. O cancelamento da distribuição independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000110-59.2018.8.05.0245, da Comarca de Sento Sé, em que figuram com Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRAS
I
L S/A
e, Apelada,
EMILENE GONSALVES DO NASCIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.